Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-52.2021.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000828-52.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUCIANO GARCIA RIBEIRO - CPF: 887.510.741-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALOR BLOQUEADO VIA SISBAJUD – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE – PEDIDO DE LEVANTAMENTO, SEM RESSALVAS – ANUÊNCIA TÁCITA – PRECLUSÃO – EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O pedido do exequente de levantamento do valor constrito sem qualquer ressalva quanto a eventual insuficiência faz presumir sua anuência tácita, o que opera a preclusão da questão para discussão posterior e autoriza a extinção da demanda por satisfação da obrigação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Executivo Extrajudicial extinta com amparo nos arts. 924, II e 925, do CPC, ante a satisfação da obrigação.

O apelante aduz que o bloqueio foi feito quase seis meses após a última atualização do débito.

O apelante aduz que o valor constrito não é suficiente para quitar a dívida, pois como o bloqueio foi feito quase seis meses após a última atualização, é devido também o montante referente a esse período.

Diz que a sentença foi proferida sem que tivesse sido oportunizado se manifestar sobre a quitação.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (Id. 184308257).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora apelante ajuizou a Execução em 04-02-2021, fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, dando à causa o valor de R$ 128.125,96.

Em 31-08-2022 anexou planilha atualizada do débito e pediu o bloqueio via Sisbajud, que foi realizado em
15-02-2023, sendo constrito o valor total apontado no cálculo.

Intimado a se manifestar, o exequente
indicou os dados bancários para transferência do montante constrito. Em seguida o feito foi extinto ante o reconhecimento da satisfação da obrigação.

O apelante pretende neste momento discutir a insuficiência do valor constrito, arguindo que era devida a atualização para quitação integral.

Contudo, como relatado, ao ser intimado para se manifestar, o exequente somente pediu o levantamento do valor sem fazer qualquer ressalva sobre a insuficiência e o interesse no prosseguimento da demanda, situação que faz presumir sua aceitação tácita.

Diante disso, a pretensão de neste momento discutir questão não arguida naquele momento configura ofensa à regra da preclusão lógica, que veda o comportamento contraditório da parte, além da preclusão consumativa.

A propósito:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – RECONHECIMENTO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ANUÊNCIA TÁCITA – IMPUGNAÇÃO POSTERIOR DO EXEQUENTE – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O instituto da preclusão ocorre quando a perda da faculdade de praticar ato processual se dá em virtude de haver decorrido o prazo, sem que a parte o tenha praticado, ou o tenha praticado a destempo ou, ainda, de forma incompleta ou irregular. Não tendo sido impugnado no momento oportuno o valor depositado pelo executado para quitação do débito pendente, materializada está a preclusão da discussão acerca do saldo remanescente da dívida. A ausência de oposição, a tempo e modo, ao cálculo e pagamento de saldo remanescente da dívida pelo executado, traduz aquiescência e anuência tácita do exequente.

(TJ-MT 00000700419958110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPÓSITO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - LEVANTAMENTO - ANUÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. Deve-se extinguir o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação quando há anuência tácita com o valor depositado pelo executado. Hipótese em que a parte exequente requereu o levantamento do valor depositado pelo executado, sem fazer qualquer ressalva.

(TJ-MG - AC: 10000180796534003 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023